Tribunal: TJPA
Processo: 0805861-30.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805861-30.2024.8.14.0000

PACIENTE: FRANK RODRIGUES TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL PREVENTIVO

PROCESSO Nº
0805861- 30.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
OMAR ADAMIL COSTA SARÉ – OAB/PA 13.052

PACIENTE:
FRANK RODRIGUES TEIXEIRA – CPF 610.769.702-06

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PACAJÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0800345-16.2024.8.14.0069

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO SIMPLES – ART. 121, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO SIMPLES. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. BUSCA E APREENSÃO DIRECIONADA AOS INSTRUMENTOS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS PREVENTIVO
impetrado em

favor de
FRANK RODRIGUES TEIXEIRA
, contra decisão do juízo da Vara Única de Pacajá/PA, que determinou o cumprimento de medida de busca e apreensão em face do paciente nos autos do processo de n°
0800345-16.2024.8.14.0069
,
mediante o qual se apura o suposto cometimento do crime de homicídio simples.

Narra a inicial que há ilegalidade na decisão em razão de ausência de justa causa para a imposição da medida, especialmente pelo fundamento em denúncia anônima, não havendo provas concretas de autoria delitiva.

Alega o impetrante inexistirem os requisitos necessários para a deflagração das medidas de busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo telefônico/telemático.

No mérito, pleiteia seja reconhecida a nulidade da decisão que determinou a cautelar de busca e apreensão nos autos de origem.

No ID 18997550 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 19259373.

Manifestação do
custos legis
pela denegação da ordem.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Primeiramente, verifico que a tese de ausência de justa causa para a determinação da cautelar de busca e apreensão não pôde ser confirmada da análise do processo de primeiro grau.

Conforme fez constar a autoridade coatora, a denúncia anônima ensejou tão somente a averiguação de informações em face de crime com materialidade já comprovada.

Conforme consta do Boletim de Ocorrência prestado por Policial Militar, o crime foi relatado inclusive por testemunhas oculares.

Que segundo os primeiros informes um nacional de altura mediana, aprox. 1,60m, de capacete,
camisa manga longa
aproximou-se da vítima e executou 02 disparos de arma de fogo e fugiu em uma
motocicleta azul
; Que o autor do disparo estava sozinho. Portanto, registra-se para os devidos fins legais.

– ID 19259375, p. 05

A testemunha Dione da Rocha Nascimento relatou ter presenciado o momento em que o autor do homicídio chegou ao local do crime, assim fazendo constar em sede policial:

Que no dia 23/03/2024 o depoente foi testemunhado homicídio do nacional JOSÉ ROCHA MENDES, vulgo (zé rocha), morto na frente de seu estabelecimento comercial; Que o depoente relata que no momento do homicídio estava na frente de sua residência na companhia da esposa FORTINA NASCIMENTO MAXIMO; Que o depoente estava sentado há mais ou menos 01h00 e não presenciaram nenhum movimento atípico, até porque o perímetro é movimentado e próximo a dois bares, os quais estavam funcionando normalmente no dia; Que o casal estava acompanhando uma live da Liliane Ferro, quando um nacional não identificado estacionou uma motocicleta próximo da residência ao lado e passou andando pelo casal de calça,
camisa longa
e capacete; Que o nacional foi em direção à vítima JOSÉ ROCHA MENDES, o qual estava de costas para a rua; Que o nacional não identificado sacou uma arma de fogo não identificada e disparou contra a vítima; Que nesse momento o casal entrou para o interior da residência e lá permaneceu (...).

– ID 19259375, p. 16

Da representação policial pelas medidas ora questionadas (ID 19259375, p. 22), vê-se que a autoridade policial fez específica referência às imagens do circuito de câmeras que capturou o momento do crime, a partir das quais foi registrado se tratar de suspeito de aproximadamente 1,70m de altura que
trajava camisa xadrez
,
botas beges, calça jeans azul e se utilizou de uma motocicleta azul
modelo Yamaha Lander ou Honda Bros NRX para se deslocar até o local dos fatos.

Seguiu relatando a autoridade policial que fora recebida, no dia seguinte, a denúncia anônima retromencionada, nestes termos:

Boa tarde. Estou fazendo essa denúncia anônima. O assassino do Zé Rocha foi o
pistoleiro
por nome de Frank, mais conhecido por “fam tabuleiro”, só posso dar essa informação, pois corro risco também. Ele é o gerente da fazenda Acapu e está escondido lá.

– ID 19259375, p. 23

Na decisão que deferiu a representação da autoridade coatora, verifica-se que, também considerando aquilo que fora relatado na denúncia anônima – mas a partir das informações prestadas pelas testemunhas e coletadas das imagens do circuito de segurança, caberia à polícia averiguar a procedência do relato e empreender real conhecimento sobre a autoria delitiva.

Não há registro, assim, de desvio de finalidade da cautelar deferida, haja vista que direcionada, justamente, para a compreensão da procedência da denúncia realizada, e mediante comparação com as informações obtidas por outros meios de prova de crime materialmente comprovado.

Vejamos os termos da determinação da autoridade coatora:

Assim, dita ordem judicial somente pode ser concedida acaso fundamentada naquilo que o legislador pátrio resolveu por intitular “fundadas razões”. (...)
No presente caso, segundo investigações já levadas a efeito pela autoridade policial, após análise das imagens do local do crime e denúncia anônima, o suposto autor do crime estaria escondido na fazenda ACAPU.

(...) Desta feita, tendo em vista o material de investigação colacionado aos autos, que dão conta de o investigado conhecido como “Fram tabuleiro” é o
suposto autor do crime
que vitimou José Rocha Mendes e está escondido na fazenda ACAPU, faz-se necessário mandado de busca e apreensão no local indicado, a fim de
levantar informações do fato e apreender suposta arma utilizada no crime e veículo utilizado no crime
(motocicleta de cor azul).

Portanto, entendo que no presente caso, conforme apurado pela autoridade policial, estão presentes as fundadas razões exigidas pela lei para determinar a busca e apreensão na fazenda do investigado, uma vez que há indícios que no local investigado para apreender a suposta arma do crime e motocicleta utilizada pelo autor do fato, bem como colher informações acerca do investigado conhecido como “Fram Tabuleiro”.

– Decisão de deferimento da medida de busca e apreensão

A 13ª Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem no presente mandamus:

(...) houve prévias diligências policiais para auxiliar nas investigações, bem como, afim de apurar a veracidade da notícia anônima, que embasaram a expedição da ordem judicial, em razão da existência de fundadas suspeitas do cometimento do suposto crime de homicídio, que resultou na apreensão de grande quantidade de munições e uma camisa xadrez semelhante a utilizada pelo autor do crime, o que reforça ainda mais a existência das fundadas razões que justificaram a busca e apreensão, assim como, o deferimento da quebra de sigilo telefônico e telemático.

Ademais, quanto à alegação acerca de excesso no cumprimento da ordem judicial, (...) não se verifica a existência de ilegalidades, dado que no Relatório de Mandado de Busca Domiciliar (ID: 19259375), consta que os funcionários concederam acesso a equipe policial a todas as casas e cômodos que tinham permissão na fazenda, exceto a uma casa que seria de uso exclusivo do paciente, que foi necessário o uso da força contra uma porta, pois o funcionário relatou não ter acesso ou chave para entrar nesta casa, assim, não há provas nos autos de que os agentes teriam destruído o imóvel.

Do mesmo modo, não se afere na hipótese a incidência de pesca probatória, que de acordo com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, ocorre quando há desvio de finalidade após o ingresso em domicílio n o cumprimento de busca e apreensão, sob pena de nulidade, o que não ficou comprovado pela defesa.

– ID 19374969

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e, filiando-me à posição do custos legis,
DENEGO
a ordem de habeas corpus a
FRANK RODRIGUES TEIXEIRA
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 17/06/2024